Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-97.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007017-97.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA – EPP E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 69692999) interposto por MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 60422962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA LICITANTE VENCEDORA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTABELECIDAS EM EDITAL – IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA –PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA SUSPENDER O CERTAME – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.
1. Não há preclusão para apreciação pelo Poder Judiciário de ilegalidades em procedimento licitatório, porquanto havendo arguição de descumprimento das exigências editalícias, sobretudo quanto à sua interpretação e consequente inobservância pelo ente público licitante, cabível seu enfrentamento na seara judicial, ainda que não se tenha exaurido a via administrativa.
2. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.
3. Implica em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, o descumprimento de exigência estabelecida em edital submetida a todos os licitantes, especialmente quanto caracteriza possível identificação da proposta, situação vedada pelo § 3o, do art. 3o, da Lei no 8.666/1993.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1007017-97.2017.8.11.0000, Relator: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 28/09/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas de Rio Verde, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da Licitação Concorrência Pública n. 002/2017 e que os Agravados disponibilizem os documentos necessários.
O recorrente alega ofensa ao artigo 4o, XVIII, da Lei no 10.520/2002, ao fundamento de que “(...)a intempestividade da manifestação do Recorrido, como se sabe, as manifestações e motivações da intenção em recorrer devem ser registradas em campo específico na própria sessão pública do Pregão, sendo lhe concedido o prazo de três dias para apresentação da fundamentação das sua manifestação de recorrer, conforme ensina a legislação específica”.
Ainda, aduz violação ao artigo 3o, da Lei no 8.666/1993, sob o argumento de que não é possível após a renunciar o direito a qualquer questionamento, vir, em sede de recurso e em sede de mandado de segurança discutir as questões relacionadas ao material apresentado, razão pela qual “(...) foi totalmente errônea e injustificada, tanto que inicialmente na análise da preliminar, a Douta Magistrada de piso entendeu estar precluso o direito do impetrante de questionar tal ato e, posteriormente quando a empresa especificou que concordou com a documentação, informando que atende o edital, assinando a respectiva ata, afirmando, registrando e validando a documentação da empresa RENCA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA”.
Defende também que houve violação ao artigo 11, do Decreto no 3.555/2000, pois a recorrida quedou-se inerte, não manifestando qualquer vontade em recorrer no momento da sessão pública.
Recurso tempestivo (id. 70175950) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 89060990).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF).
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da Licitação Concorrência Pública n. 002/2017 e que os Agravados disponibilizem os documentos necessários.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 735 STF. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/14. REITERAÇÃO DE POSTAGENS DO MESMO CONTEÚDO. INFORMAÇÃO PELO OFENDIDO DA LOCALIZAÇÃO PRECISA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018, sem destaque no original) (g.n.)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, a aventada violação ao artigo 4o, XVIII, da Lei no 10.520/2002, artigo 3o, da Lei no 8.666/1993 e artigo 11 do Decreto no 3.555/2000, mostra-se incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça